Tribunal: STF
Processo: RE 544137
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO.
   SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Recurso extraordinário
   interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
   recurso, sendo ainda cabível o recurso de agravo previsto no art.
   557, § 1º, do CPC. Ante a ausência de decisão de única ou última
   instância, incide o óbice da Súmula 281 do STF.
II - Agravo
   regimental improvido.